Tribunal: TJDFT
Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0742552-98.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: JUNO VELOSO VIDAL DOS SANTOS EIRELI AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Na petição Id. 42763641, a Agravante noticia o descumprimento da tutela antecipada na decisão Id. 42326794 e colaciona aos autos documentos que comprovam que o Agravado inscreveu em dívida ativa os créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 19.203, de 13.12.2013, e do Auto de Infração n. 850, de 22.3.2014 (Id. 42763645). Postula, assim, a intimação do Agravado para que cumpra a decisão que suspendeu a exigibilidade dos referidos créditos tributários e promova a baixa das inscrições n. 50223909882 e n. 50223909890 (Id. 42763644). Em razão do descumprimento noticiado na petição Id. 42763641, determino a intimação pessoal do Agravado para que cumpra, em 48 horas, a decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal e suspendeu a exigibilidade dos créditos tributários decorrentes do Auto de Infração n. 19.203, de 13.12.2013, e do Auto de Infração n. 850, de 22.3.2014, excluindo-os da dívida ativa. Brasília, 19 de janeiro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora